Tribunal: TJMT
Processo: 0001348-05.2014.8.11.0059
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001348-05.2014.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), SAIONARA MARI - CPF: 616.621.861-34 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), RONALDO OLIVEIRA LUZ - CNPJ: 11.205.285/0001-13 (APELADO), RONALDO OLIVEIRA LUZ - CPF: 692.543.971-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA – DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO RESERVADO PARA A MODALIDADE SEM QUE A CITAÇÃO TENHA OCORRIDO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consta que decorreu mais que os 03 anos reservado à prescrição material para a modalidade do título executado, sem que a citação tenha sido realizada, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, notadamente se não houve interrupção da prescrição por não ter ocorrido a citação no prazo descrito pelas regras específicas (arts. 204 e 802, CPC), providência, aliás, que compete ao credor nos prazos legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara

Cuida-se a espécie de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Banco Bradesco S.A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta em desfavor de
Ronaldo Oliveira Luz
, reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso II, c/c e art. 925, ambos do Código de Processo Civil (id.
231172228
).

Inconformado, o Apelante argui, em síntese, que o magistrado de origem incorreu em equívoco, porque
processo não ficou paralisado por prazo superior ao prescricional de 03 anos.

Aduz que que não há que se falar em prescrição, uma vez que não constatada a sua inércia na tentativa de localizar o endereço do Executado

Ressalta-se que em nenhum momento foi requerida suspensão ou arquivamento do processo, demonstrando que o Banco foi diligente na citação da parte contrária

Sustenta a aplicabilidade da
Súmula 106 do STJ, pois o processo ficou paralisado sem culpa do credor, eis que a demora na citação se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Por isso, requer o provimento do recurso, para afastar a prescrição, com o prosseguimento do feito executório (id.
231172234
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O presente
Recurso de Apelação Cível
tem como objeto a sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial,
ajuizada pelo Recorrente, que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito.

Consta que a execução foi proposta pelo
Banco Bradesco S/A
, Recorrente, ora recorrido,
no dia 04/04/2014
em razão de inadimplência da Cédula de Crédito Bancária nº
005.443.261
, no valor de R$
25.653,89
(vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos), em 36 prestações mensais, cujo débito atualizado até a propositura da ação correspondia ao montante de R$ 43.985,83 (Quarenta e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais Cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), )
, com vencimento da última parcela para 07/02/2015
(id. 207885974).

O despacho que ordenou a citação fora proferido em 04/06/2014 (id. 231172215 – pags. 9/10), cujo mandado foi devolvido por não localização do Executado no endereço indicado (id. 231172215 – pag 19).

Em 23/07/2015, o Exequente/Recorrente, foi intimado da primeira tentativa infrutífera de localização do Executado, Recorrido (id.
231172216 - Págs. 1/2
).

Em 10/05/2021, requereu pesquisar de endereços do executado pelos órgãos disponíveis no âmbito do Judiciário.

No dia 10/08/2022, o banco credor, foi intimado para se manifestar acerca da prescrição (id.
231172221
), o que foi impugnado (id. 231172222).

Em 12/04/2024, sobreveio sentença que reconhece a prescrição
, com a extinção do feito, nos seguintes termos:

Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta pelo BANCO BRADESCO S.A. em face de RONALDO OLIVEIRA LUZ - ME e RONALDO OLIVEIRA LUZ.

Na exordial (ID 54760993, págs. 6/8), o exequente aduz que creditou em favor dos executados a importância de R$ 25.653,86 (vinte e cinco mil seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos), para pagamento em 36 (trinta e seis), sendo a primeira em 7/3/2012 e a última em 7/2/2015, consoante Contrato de Crédito Bancário n. 351/5443261, firmado em 7/2/2012.

Afirmou que os executados descumpriram o estipulado desde 7/10/2012, provocando o vencimento antecipado de toda a dívida, incorrendo no saldo devedor (e valor da causa) de R$ 43.985,83 (quarenta e três mil novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos).

A ação foi distribuída em 30/4/2014, e decisão inicial proferida em 4/6/2014, determinando a citação e penhora (ID 54760994, pág. 8/10),

Expedidos mandados de citação não foram localizados os executados.

Apesar das tentativas do exequente, não obteve sucesso na citação dos executados.

Despacho determinando a intimação do exequente para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição (ID 92165226).

O exequente se manifestou alegando que não ficou inerte quanto a localizar o endereço do executado, não havendo prescrição, e requereu pesquisas por meio dos sistemas da justiça, para buscar o endereço e arresto executivo dos bens (ID 93983873).

É o breve relatório. Decido.

Apesar dos argumentos do banco credor, não vejo como acolher seu pedido. Com efeito, entendo que ocorreu a prescrição do título por ausência de citação, transcorrendo prazo superior ao da prescrição.

Em se tratando da modalidade de título de crédito, Cédula de Crédito Bancário, títulos que fundamentaram a ação, consoante se depreende da conjugação dos art. 5º da Lei n. 6.840/80, art. 52 do Decreto-Lei n. 413/69 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, a ação de execução prescreve em três anos.

Consoante reiterada e pacífica jurisprudência, em se tratando de título cambial ou cambiariforme, não se aplicam, quanto à prescrição, as regras de direito comum (art. 205 ou art. 206 do Código Civil), mas o prazo regulado na lei uniforme:

Agravo no agravo de instrumento. Recurso especial. Execução. Cédula de crédito comercial. Prescrição intercorrente. Lei uniforme. - As cédulas de crédito comercial têm natureza cambiariforme, sendo-lhes aplicada a prescrição trienal prevista na lei uniforme. Precedentes. Agravo não provido. (STJ - AgRg no Ag: 885860 SP 2007/0084266-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/11/2007, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 26/11/2007 p. 172).

O contrato firmado foi celebrado em fevereiro/2012, com primeira parcela em 7/3/2012 e a última em 7/2/2015. Desse modo, compreende-se que contados do vencimento (fevereiro/2015), passaram-se mais de 5 (cinco) anos, transcorrendo, assim, prazo superior ao da prescrição, sem efetivar a citação do executado, operando-se a prescrição da ação (ID 54760993, págs. 23/25).

Não obstante, contados da decisão inicial proferida em 4/6/2014 (ID 54760994, pág. 8/10), também transcorreu prazo superior ao da prescrição, sem efetivar a citação dos executados, operando-se a prescrição da ação.

Importante destacar que o credor fora intimado para manifestar-se acerca da prescrição, não havendo o que se falar em decisão surpresa.

Da mesma forma, não há que se falar em demora pelo mecanismo do Judiciário. Com efeito, o Código de Processo Civil possibilita realizar a citação da parte de diversas maneiras, dentre elas, por edital, não havendo como configurar demora por responsabilidade do mecanismo do Judiciário, quando é o credor interessado que deve impulsionar o processo.

Assim, tenho que ocorreu a prescrição da ação nos autos, por ausência de citação dos devedores.

Anoto que a prescrição da ação ou do título, é instituto diverso da prescrição intercorrente por inércia no impulsionamento do feito. O que ocorreu nos autos foi prescrição do título ou da ação por ausência da efetivação da citação.

Entendo que a intimação do credor para dar andamento ao feito, não descaracteriza a ocorrência da prescrição.

Ademais, vejo que houve a intimação pessoal do credor, que mesmo ciente do decurso do prazo prescricional, não apresentou qualquer argumento ou justificativa para esclarecer sua inércia em promover o andamento do processo.

(...)

Senão vejamos, julgados do nosso Tribunal:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – CONFIRGURADA – DESÍDIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de Cédula de Crédito Bancário, é de 3 anos o prazo prescricional (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra). In casu, não foram apresentadas nos autos nenhuma causa interruptiva ou impeditiva da prescrição, motivo pelo qual a r. decisão deve ser mantida. (TJ/MT - N.U 0000381-74.2014.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 28/01/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO – lapso temporal superior a 06 anos sem a citação do requerido – prescrição reconhecida – PRESCRIÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INDEPENDE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA – AUSÊNCIA DE DEMORA DO JUDICIÁRIO – ausência de suspensão da prescrição por falta de citação – RECURSO DESPROVIDO. Permanecendo por mais de seis anos sem que a parte credora lograsse êxito em efetuar a citação da devedora, o reconhecimento da prescrição do titulo é medida que

se impõe. (TJ/MT - N.U 1061907-86.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023

Oportuno ressaltar que o Código Civil, em seu art. 189, define que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição (...)”.

Destaca-se que a prescrição é tão necessária e útil, seja para se evitar o prolongamento demasiado de feitos na justiça, seja para viabilizar e garantir a segurança das relações jurídicas dos jurisdicionados, sendo também uma punição ao titular de uma pretensão que ficou sem agir, não lhe dando efetividade.

A negligência do banco exequente não representa qualquer medida de proteção ao direito do credor, porém, gera despesas para o Poder Público, com publicações, expedições e diligências, e ainda dificulta o andamento célere de outros processos.

O Cartório Judicial tem sido utilizado, neste caso, como mero arquivo de registro de crédito, sendo o princípio da efetividade do processo incompatível com esta situação.

Dessa forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição do título deve ser reconhecida de ofício pelo Juízo, notadamente pelo fato de o processo tramitar há 10 (dez) anos, sem sequer ter ocorrido a citação dos devedores.

Assim, da análise dos autos verifico inexistir dúvidas de que restou configurada a prescrição da pretensão do credor, pois embora tenha envidado vários esforços para localizar o endereço da parte executada, não houve lentidão do Poder Judiciário, que atendeu a tempo os pleitos do exequente.

Todavia, não basta que o exequente seja diligente, é preciso que suas ações sejam igualmente efetivas, no sentido de que seja efetivada a citação da parte executada, com a diligência de citação pelos correios, por mandado, carta ou edital, ou seja, que seja alcançado o fim almejado, a formação da relação processual com a citação do executado e a interrupção da prescrição.

E se não se efetivou a citação, não interrompeu o prazo prescricional, incorrendo, portanto, no instituto da prescrição.

Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

Não tendo o banco credor apresentado causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, não se vislumbra pendência imputável ao Judiciário de providência pleiteada pelo credor, para fins de incidência da Súmula 106/STJ.

Merece destaque a dicção do art. 240 do CPC:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos artigos. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.”.

Nesse contexto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DEMANDA AJUIZADA HÁ MAIS DE 08 ANOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social. (TJMT - 0033906- 84.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022).

Imperativa, portanto, o reconhecimento da prescrição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição do título por ausência de citação dos executados, transcorrendo prazo superior ao prescricional, e JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos art. 487, inciso II c/c o art. 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título extrajudicial que lhe serve de parâmetro.

Condeno o Banco exequente em custas processuais remanescentes, se houver, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos autos.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

(...)

A controvérsia cinge-se em saber se é, ou não, caso de reconhecer a prescrição, autorizando assim a tramitação da execução lastreada em cédula de crédito bancária proposta pelo Recorrente.

Realça-se, a propósito, que não é caso de prescrição intercorrente, mas de prescrição do direito material, vale dizer, do exercício do direito de propor a ação.

O prazo da prescrição do direito material para a espécie de título objeto da execução em análise, que trata de título de cédula de crédito bancário, é de 03 anos, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto nº 57.663/66 e do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, respectivamente,
in verbis
:

“Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Em complemento, o artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos, cujo prazo tem seu início a partir da data do vencimento do título, no caso,
7/2/2015
.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Cédula de Crédito Bancário. Financiamento para aquisição de bem móvel. Pagamento de apenas uma parcela.
Cláusula de vencimento antecipado da dívida. Faculdade do credor. Termo Inicial da prescrição é a data do vencimento da última parcela
. Precedentes do C. STJ. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP, Ap. nº 0017884-78.2012.8.26.0048, Rel. Flávio Cunha da Silva, DJe 04/09/2013, 38ª Câm. Direito Privado) (Destaquei)

Quanto a prescrição do direito material da pretensão executiva, o art. 802 do CPC dispõe que:

“Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

Por sua vez, o art. 240, §2º, do CPC, rege:

“A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nºo 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

Sendo assim, de acordo com a regra legal, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário
,
diligenciar no sentido de providenciar a citação no prazo descrito no art. 240 do novo CPC
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição

No caso em apreço,

da data do vencimento do título em 07/02/2015 até a prolação da extinção impugnada em
12/04/2024
(id.
231172228
), sem que a citação tenha sido efetivada, já decorreram 9 anos e 2 meses, vale dizer, bem mais que os 3 anos reservados à prescrição material.

Importante frisar que
não houve a interrupção da prescrição
, porquanto
a citação não foi feita no prazo descrito pelas regras específicas (arts. 240 e 802, CPC)
.

Veja que a falta de citação do Executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para que a citação válida ocorresse no prazo apto a provocar a interrupção da prescrição.

Assim, como já decorreu mais que o prazo da prescrição material (03 anos) sem que a citação tenha ocorrido, é o caso de reconhecer a ocorrência da prejudicial de mérito, como fez a sentença recorrida
.

Nesse sentido, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO
– DECURSO DO PRAZO TRIENAL RESERVADO AO
EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO
– CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição do direito material, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie
. (N.U 0021710-24.2010.8.11.0041, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

2. A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do §2º do art. 240 do CC. (N.U 0013319-27.2015.8.11.0002, Relatora: Desa, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 14/04/2024). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

2. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

3. O reconhecimento da prescrição direta prescinde de prévia intimação da parte exequente, devendo ser declarado de ofício pelo Magistrado.

4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0000301-97.2015.8.11.0111, relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CITAÇÃO DO DEVEDOR – AUSENCIA – PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora ação tenha sido proposta dentro do prazo prescricional, e, em que pese o feito não tenha permanecido paralisado, haja vista que a parte credora formulou pedido para localização da parte devedora, e nem por demora do imputável ao judiciário, a parte a autora não foi citada.

Como não houve a citação da parte devedora, não ocorreu a interrupção, conforme prescreve do art. 240, §2º, do CPC. (N.U 1027126-25.2023.8.11.0000, Relator: Des.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo
Banco Bradesco S/A.
, com a manutenção da sentença, que reconheceu a ocorrência da prescrição material e, em consequência extinguiu a ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024